Tribunal: TJES
Processo: 5009267-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009267-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILANE BORGES LISBOA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. FIXAÇÃO
ADEQUADA
. ATUAÇÃO RESTRITA À AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por advogada dativa contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Colatina, nos autos de ação de investigação de paternidade, que fixou os honorários advocatícios em R$ 300,00 (trezentos reais). A recorrente sustenta a insuficiência do valor arbitrado, à vista da complexidade e extensão da atuação, alegando ter realizado atividades extrajudiciais e processuais relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) fixado a título de honorários dativos revela-se desproporcional diante da atuação exercida pela advogada nomeada em substituição à Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação de advogados dativos em comarcas desprovidas de Defensoria Pública tem caráter excepcional e sua remuneração deve respeitar critérios de razoabilidade, equidade e limitação orçamentária do ente público responsável.

A atuação da agravante restringiu-se à audiência de mediação realizada em 05/09/2024 e a manifestações processuais pontuais, sem demonstração de diligência complexa ou de longa duração.

Os registros de atendimento extrajudicial por meio de aplicativo de mensagens não evidenciam esforço essencial ao deslinde da causa, tampouco resultam de demanda expressa da parte assistida.

A própria recorrente declarou, em petição nos autos, ter se retirado do patrocínio da causa logo após a audiência inicial, restringindo sua atuação ao primeiro ato processual.

O valor arbitrado pelo juízo de origem encontra respaldo nos padrões adotados para causas de semelhante natureza, não havendo desproporcionalidade flagrante que justifique a majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios dativos deve observar a extensão e a efetiva complexidade da atuação prestada, sem desconsiderar os limites orçamentários do ente público responsável.

A atuação restrita à audiência de mediação, desacompanhada de diligências relevantes ou acompanhamento substancial do processo, não justifica majoração de honorários fixados em patamar compatível com os parâmetros locais.

Registros de atendimento extrajudicial não essencial, por iniciativa do próprio advogado, não configuram fundamento suficiente para readequação da verba honorária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MILANE BORGES LISBOA
em razão da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Colatina, nos autos da ação de investigação de paternidade registrada sob o nº 5007024-16.2024.8.08.0014, que fixou os honorários advocatícios dativos no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 14192009, a agravante aduz, em síntese, que (i) atua na qualidade de advogada dativa, nomeada para patrocinar os interesses do jurisdicionado hipossuficiente em substituição à Defensoria Pública; (ii) a verba honorária arbitrada desconsidera a complexidade da demanda, bem como a extensão e o tempo despendido na causa, extrapolando inclusive o escopo originário de atuação limitada à mediação, passando a compreender manifestações processuais relevantes, como se observa nos IDs 55969238 e 62904991; (iii) prestou suporte extrajudicial, inclusive por canais informais de comunicação, tais como WhatsApp e telefone, realizando esclarecimentos, orientações jurídicas e acompanhamento do trâmite processual; e que (iv) o valor fixado a título de honorários destoa dos critérios delineados no artigo 85, §8º do CPC, notadamente por não observar a natureza da causa, a complexidade e o zelo profissional.

De início, defiro o pedido de gratuidade da justiça à agravante, conforme entendimento assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.832.063, cuja ementa segue transcrita:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA COM JULGADO DA 2ª TURMA. COMPETÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ALEGADAMENTE IRRISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO PELO ADVOGADO DATIVO EXCLUSIVAMENTE PARA MAJORAÇÃO DOS SEUS HONORÁRIOS. PREPARO. DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE. INAPLICABILIDADE DO ART. 99, §5º, DO CPC, AO DEFENSOR DATIVO. INTERPRETAÇÃO LITERAL INSUFICIENTE E INADEQUADA. TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE ADVOGADO PARTICULAR E DEFENSOR DATIVO JUSTIFICÁVEL. EQUIPARAÇÃO ENTRE O ADVOGADO DATIVO E O DEFENSOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE. OUTROS MÉTODOS HERMENÊUTICOS ADMISSÍVEIS. EXISTÊNCIA DE UM MICROSSISTEMA DE TUTELA DOS VULNERÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO AO ADVOGADO DATIVO QUE PODERIA DESESTIMULAR FORTEMENTE O EXERCÍCIO DESTA IMPORTANTE FUNÇÃO AUXILIAR À DEFESA JURÍDICA DOS HIPOSSUFICIENTES E DOS VULNERÁVEIS. NECESSIDADE DE DAR À REGRA INTERPRETAÇÃO MAIS CONSENTÂNEA COM A SUA FINALIDADE. 1- Embargos de divergência em recurso especial opostos em 01/05/2020. 2- O propósito recursal é definir se a regra segundo a qual é indispensável o preparo do recurso que verse exclusivamente sobre honorários sucumbenciais nas causas em que concedido o benefício da gratuidade judiciária à parte, salvo se o próprio advogado demonstrar que faz jus à gratuidade, aplica-se também ao defensor dativo. 3- Embora a interpretação literal das regras do art. 99, §§ 4º e 5º, CPC, pudesse induzir à conclusão de que ao advogado dativo, no que se refere ao preparo, aplicar-se-iam as mesmas regras do advogado particular, exigindo-se a comprovação de que ele próprio faz jus à gratuidade judiciária, é preciso examinar a possibilidade de adoção de outros métodos hermenêuticos que melhor se amoldem à resolução da questão controvertida. 4- Isso porque seria desarrazoado impor ao defensor dativo, que atua em locais em que não há Defensoria Pública devidamente instalada, que tenha de recolher o preparo para obter a majoração de seus honorários sucumbenciais que, normalmente, já são fixados em valores bastante módicos, na hipótese em que pretenda o reexame dessa modesta remuneração. 5- O exame sistemático do conjunto das regras que disciplinam as nobres funções desempenhadas pelos advogados dativos e pela Defensoria Pública revelam que, mais do que diferenças, eles possuem muito mais semelhanças, de modo que é possível afirmar que ambas as figuras se complementam e compõem um microssistema de tutela dos vulneráveis. 6- São exemplos de regras que compõem o microssistema de tutela dos vulneráveis, compostos pela advocacia dativa e pela Defensoria Pública: (i) a concessão de prazo em dobro para a Defensoria Pública, para os escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito e para as entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios com a Defensoria Pública; (ii) a inaplicabilidade do ônus da impugnação específica dos fatos ao defensor público e ao advogado dativo; (iii) a possibilidade de intimação pessoal da parte quando o ato depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada, aplicável à Defensoria Pública e à advocacia dativa; e (iv) a dispensa de preparo, concedida ao advogado dativo e ao defensor público, no exercício de curadoria especial, independentemente de deferimento de gratuidade ao curatelado.7- Impor ao advogado dativo que recolha o preparo ou que comprove, ele próprio, que faz jus à gratuidade em recurso que trate exclusivamente do valor de seus honorários advocatícios implicará em um inevitável desestímulo ao exercício dessa nobre função, com seríssimos efeitos colaterais aos jurisdicionados, especialmente porque a advocacia dativa, embora seja exercício regular e remunerado da advocacia, possui caráter altruístico, irmanado e suplementar à Defensoria Pública. 8- De igual modo, essa eventual imposição não atrairá novos interessados em exercer essa função nas localidades em que não há Defensoria Pública, potencialmente diminuirá o interesse nessa atividade e, por consequência, deixará uma parcela muito significativa da população à mercê de sua própria sorte e convivendo, resignadamente, com as suas próprias mazelas. 9- Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa extensão, providos, a fim de dar provimento ao recurso especial e determinar o retorno do processo ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que, afastado o óbice de ausência de preparo, julgue a apelação como entender de direito. (EREsp n. 1.832.063/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 14/12/2023, DJe de 8/5/2024.)

Ultrapassado o ponto, vale ressaltar que a nomeação de advogados dativos, em situações de ausência da Defensoria Pública, representa providência excepcional voltada à garantia do acesso à justiça, sobretudo em comarcas desprovidas da atuação institucional da Defensoria. Não obstante tal encargo detenha natureza pública e possua repercussões de ordem alimentar, deve-se também considerar que sua remuneração submete-se a critérios de razoabilidade, equidade e observância da disponibilidade orçamentária do ente estatal responsável pelo custeio.

A atuação descrita nos autos demonstra que a intervenção da Agravante, embora inicialmente tenha abrangido o comparecimento à sessão de mediação — realizada em 05/09/2024 — e alguma correspondência processual pontual, não se desdobrou em prática processual de maior complexidade ou duração.

No que tange à alegação de suporte extrajudicial prestado à parte assistida, por meio de aplicativo de mensagens, cabe consignar que os diálogos constantes do Id nº 55969246, utilizados como fundamento para ilustrar a alegada intensidade da atuação, foram, na verdade, deflagrados exclusivamente por iniciativa da própria advogada recorrente, não resultando de demanda expressa da parte hipossuficiente, tampouco demonstrando diligência essencial ou imprescindível ao deslinde da causa.

Ademais, é elevante consignar que a própria agravante, em petição encartada sob o Id nº 68552175, manifestou expressamente a sua recusa em permanecer como defensora dativa no feito, esclarecendo que sua atuação restringiu-se à audiência de mediação designada nos autos. Tal manifestação fragiliza o pleito recursal, ao evidenciar que não houve, de fato, acompanhamento processual substancial ou permanente da demanda, limitando-se sua atuação ao primeiro momento processual.

Neste ponto, a verba de R$ 300,00 (trezentos reais) fixada pelo juízo de primeiro grau guarda consonância com os padrões ordinariamente praticados na jurisdição de origem para feitos de similar natureza, não havendo flagrante desproporcionalidade a justificar a sua alteração.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.